Tribunal: TCU
Processo: 006.888/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6037/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II e 143, inciso II; 259, I e 260, § 1o e 4o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão abaixo relacionados, fazendo-se a seguinte determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.888/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Charles dos Santos Batista (XXX.959.502-XX); Dauana Franco Porto (XXX.286.452-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Sefip que proceda à alteração no Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões do campo "Data de Validade do Concurso", passando a constar para o servidor Charles dos Santos Batista a data de 25/3/2010; para a servidora Dauana Franco Porto a data de 31/12/2010; e 1.8. Completar os respectivos formulários de admissão com o número do PIS/PASEP 1.169.059.560.9 do servidor Charles dos Santos Batista e do número de matrícula 1769077 da servidora Dauana Franco Porto.